Tribunal: TJPA
Processo: 0000042-81.2016.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §2°, I e II, DO CP ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? GELVAN CARLOS DA SILVA BENJAMIM ? PENA DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO E 90 (NOVENTA) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO; VAUDECI CUNHA LIMA ? PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 40 (QUARENTA) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO. INCONFORMADOS, RECORRERAM DA DECISÃO.GELVAN CARLOS SUSTENTOU A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, ADUZINDO QUE A VÍTIMA NÃO COMPARECEU NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, SENDO CONSEQUENTE A SUA ABSOLVIÇÃO ? Rejeição. Preliminar, confunde-se com o mérito. A materialidade está devidamente comprovada através do Auto de apresentação e apreensão, bem como o Auto de entrega, juntado aos autos. De igual forma, a autoria, vez que embora a vítima não tenha comparecido em juízo para confirmar suas declarações procedidas na fase extrajudicial, a narrativa fora corroborada pelo depoimento testemunhal, proferido em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. VAUDECI, POR SUA VEZ, REQUER SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Inocorrência. A materialidade está devidamente comprovada através do Auto de apresentação e apreensão, bem como o Auto de entrega, juntado aos autos. De igual forma, a autoria, vez que embora a vítima não tenha comparecido em juízo para confirmar suas declarações procedidas na fase extrajudicial, a narrativa fora corroborada pelo depoimento testemunhal, proferido em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. ALTERNATIVAMENTE, PUGNA PELA REDUÇÃO DA PENA BASE, BEM COMO O REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA ? Procedência. O juiz ao fixa-la acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa, por entender que as consequências do crime lhe são desfavoráveis, restando totalmente desproporcional ao caso concreto, já que apenas uma circunstância judicial lhe fora considerada negativa, razão pela qual reduzo a pena base para 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias multa. Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes. Na terceira fase, mantenho a majoração no mínimo legal, ou seja, em 1/3, referente as causas de aumento, perfazendo o quantum de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias de reclusão, totalizando 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA ? Impossibilidade. É incabível a concessão da justiça gratuita à título de isenção de custas do processo, tendo em vista que o referido benefício não desobriga o pagamento, mas, tão somente, suspende a exigibilidade desta. Precedentes do STJ. CONHECIMENTO DOS RECURSOS E IMPROVIMENTO, EM RELAÇÃO A GELVAN CARLOS DA SILVA BENJAMIM E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE VAUDECI CUNHA LIMA.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL
APELAÇÃO PENAL Nº. 0000042-81.2016.8.14.0015
APELANTE: GELVAN CARLOS DA SILVA BENJAMIM
APELANTE: VAUDECI CUNHA LIMA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 157, §2°, I e II, DO CP -

SENTENÇA CONDENATÓRIA - GELVAN CARLOS DA SILVA BENJAMIM - PENA DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO E 90 (NOVENTA) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO; VAUDECI CUNHA LIMA - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 40 (QUARENTA) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO. INCONFORMADOS, RECORRERAM DA DECISÃO.
GELVAN CARLOS SUSTENTOU A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, ADUZINDO QUE A VÍTIMA NÃO COMPARECEU NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, SENDO CONSEQUENTE A SUA ABSOLVIÇÃO - Rejeição.
Preliminar, confunde-se com o mérito. A materialidade está devidamente comprovada através do Auto de apresentação e apreensão, bem como o Auto de entrega, juntado aos autos. De igual forma, a autoria, vez que embora a vítima não tenha comparecido em juízo para confirmar suas declarações procedidas na fase extrajudicial, a narrativa fora corroborada pelo depoimento testemunhal, proferido em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
VAUDECI, POR SUA VEZ, REQUER SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Inocorrência.
A materialidade está devidamente comprovada através do Auto de apresentação e apreensão, bem como o Auto de entrega, juntado aos autos. De igual forma, a autoria, vez que embora a vítima não tenha comparecido em juízo para confirmar suas declarações procedidas na fase extrajudicial, a narrativa fora corroborada pelo depoimento testemunhal, proferido em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
ALTERNATIVAMENTE, PUGNA PELA REDUÇÃO DA PENA BASE, BEM COMO O REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA - Procedência.
O juiz ao fixa-la acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa, por entender que as consequências do crime lhe são desfavoráveis, restando totalmente desproporcional ao caso concreto, já que apenas uma circunstância judicial lhe fora considerada negativa, razão pela qual reduzo a pena base para 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias multa. Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes. Na terceira fase, mantenho a majoração no mínimo legal, ou seja, em 1/3, referente as causas de aumento, perfazendo o
quantum
de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias de reclusão, totalizando 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.
CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - Impossibilidade.
É incabível a concessão da justiça gratuita à título de isenção de custas do processo, tendo em vista que o referido benefício não desobriga o pagamento, mas, tão somente, suspende a exigibilidade desta. Precedentes do STJ.

CONHECIMENTO DOS RECURSOS E IMPROVIMENTO, EM RELAÇÃO A GELVAN CARLOS DA SILVA BENJAMIM E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE VAUDECI CUNHA LIMA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 20ª Sessão Ordinária por Videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar provimento ao recurso de Gelvan Carlos da Silva Benjamim e dar parcial provimento ao recurso de Vaudeci Cunha Lima, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento deste feito foi presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de dezembro de 2020.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL
APELAÇÃO PENAL Nº. 0000042-81.2016.8.14.0015
APELANTE: GELVAN CARLOS DA SILVA BENJAMIM
APELANTE: VAUDECI CUNHA LIMA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

GELVAN CARLOS DA SILVA BENJAMIM E VAUDECI CUNHA LIMA,
interpuseram o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Castanhal.

Consta da denúncia que no dia 20 de dezembro de 2015, por volta das 08h e 40min, Gelvan Carlos, juntamente com Vaudeci Cunha Lima, em uma bicicleta e armados de um revólver e uma faca de cozinha, assaltaram as vítimas Manoel Rodrigues e Renata, lhes subtraindo um aparelho celular de marca Multilaser e a quantia de R$ 200,00. Ato contínuo, tentaram fugir na moto, mas não funcionou, os quais largaram no chão e empreenderam fuga na bicicleta.

O processo seguiu os trâmites legais e ao final o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar os acusados nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, I e II, do Código Penal, tendo fixado para Gelvan Carlos da Silva Benjamim,

a pena de 12 (doze) anos de reclusão e ao pagamento de 90 (noventa) dias multa, no regime fechado e para Vaudeci Cunha Lima, fixou a reprimenda em 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias multa, também no regime fechado.

Inconformados, os apelantes recorreram da sentença condenatória, em peças separadas.

Gelvan Carlos da Silva Benjamim, pugna pela nulidade da sentença, alegando que a vítima não compareceu na audiência de instrução, sendo consequente a absolvição do apelante.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento, para que seja mantida a decisão ora impugnada.

Por sua vez, Vaudeci Cunha de Lima, requer a absolvição por insuficiência de provas, alegando que sequer a vítima compareceu em juízo. Alternativamente, pugna pela redução da pena base, visto que não há fundamentação idônea para o aumento excessivo fixado pelo juiz sentenciante, bem como o regime semiaberto para cumprimento de pena e ao final que seja concedida a justiça gratuita, por se tratar de réu pobre.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de Apelação interposto pelo apelante Gelvan Carlos e parcial provimento ao recurso de Vaudeci Cunha Lima, para que seja redimensionada a pena base.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante GELVAN CARLOS DA SILVA BENJAMIM, requer a nulidade da sentença, alegando que a vítima não compareceu na audiência de instrução, sendo consequente a sua absolvição.

Quanto a preliminar de nulidade arguida, esta desembargadora entende confundir-se com o mérito, razão pela qual deixo para analisar juntamente com o pedido de absolvição requerido.

Da sentença condenatória, consta que a materialidade restou devidamente comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão constante dos autos (fls. 13/14 - apenso).

A autoria restou comprovada pelos depoimentos da vítima na fase policial, confirmadas pelos depoimentos testemunhais, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Na fase extrajudicial (fl. 06 do apenso), a vítima Manoel de Melo Rodrigues, declarou que estava levando sua esposa na garupa da moto, em uma das ruas do conjunto Jardim das Acácias, quando foram abordados por dois homens desconhecidos, que estavam em uma bicicleta e jogaram na frente da moto, lge forçando a parar o veículo, pois portavam arma de fogo. Que Vaudeci apontou a arma na sua direção e Gelvan portava uma faca, que ambos subtraíram vários pertences seus e de Renata.

As declarações, foram confirmadas em juízo, através do depoimento testemunhal proferido pelo policial militar Onilson da Costa Pessoa, lotado no 5º BPM de Castanhal, que relatou que estavam na base de serviço de Jaderlândia quando foram informados por um transeunte em uma bicicleta, do assalto ocorrido na Avenida dos Universitários no mesmo bairro e do rumo tomado pelos assaltantes. A viatura saiu no caminho informado quando encontraram os suspeitos e decidiram abordá-los.

Narrou que o apelante e o outro condenado ao avistarem a viatura, tentaram empreender fuga, inclusive abandonaram a bicicleta, porém foram alcançados pelos agentes, que ao fazerem a revista, encontraram os bens da vítima.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de dar credibilidade aos depoimentos testemunhais proferidos por policiais, tornando a negativa de autoria do apelante isolada pelo conjunto probatório.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS CONTRA MULHER. ART. 129, §9º DO CPB C/C ART. 7º, I DA LEI Nº 11.340/06. 1.ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO.
Omissis...
DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. ATO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO DOTADO DE FÉ PÚBLICA. OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MERECEM TOTAL CREDIBILIDADE, NOTADAMENTE QUANDO COERENTES E HARMÔNICOS COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, UMA VEZ QUE OS POLICIAIS NÃO SE ENCONTRAM LEGALMENTE IMPEDIDOS DE DEPOR SOBRE ATOS DE OFÍCIO NOS PROCESSOS DE CUJA FASE INVESTIGATÓRIA TENHA PARTICIPADO, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2019.05165635-19, Não Informado, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2019-12-17)

Dessa forma, não há como modificar a sentença condenatória, para absolver Gelvan Carlos e no mesmo sentido, não há como acolher a tese absolutória de Vaudeci, pois devidamente comprovadas autoria e materialidade delitivas, em relação a ambos os apelantes.

Passo a analisar o pleito recursal, alternativo, aduzido pelo apelante Vaudeci, em que requer a redução da pena base, visto que não há fundamentação idônea para o aumento excessivo fixado pelo juiz sentenciante, bem como o regime semiaberto para cumprimento de pena e ao final que seja concedida a justiça gratuita, por se tratar de réu pobre.

Da dosimetria da pena, se extrai, que o juiz ao fixa-la acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa, por entender que as consequências do crime lhe são desfavoráveis, restando totalmente desproporcional ao caso concreto, já que apenas uma circunstância judicial fora lhe considerada negativa, razão pela qual reduzo a pena base para 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias multa. Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes. Na terceira fase, mantenho a majoração no mínimo legal, ou seja, em 1/3, referente as causas de aumento, perfazendo o
quantum
de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias de reclusão, totalizando 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Por fim, em relação ao pleito de
concessão da justiça gratuita
ao argumento de não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo da própria manutenção, anoto que, no processo penal, ainda que reconhecida a necessidade financeira do réu,
a exigibilidade das custas processuais fica suspensa pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo:
¿PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita
não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.
2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento,
é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.
3. Agravo regimental improvido¿. (AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

No mesmo sentido, posiciona-se este Tribunal:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO). PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA, COM ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, TODAVIA, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A REPRIMENDA DEFINITIVA. 1.
Omissis...
2.
Omissis...
3.
Omissis...
4. É incabível a concessão da justiça gratuita à título de isenção de custas do processo, tendo em vista que o referido benefício não desobriga o pagamento, mas, tão somente, suspende a exigibilidade desta. Precedentes do STJ.
5. Recurso conhecido e não provido, todavia, de ofício, redimensionado o quantum definitivo da reprimenda do apelante.
(2020.02085784-79, 214.547, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-28, Publicado em 2020-09-28)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e, ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau, conheço dos recursos e nego provimento, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos, em relação ao apelante Gelvan Carlos da Silva Benjamim e dar parcial provimento, em relação ao apelante Vaudeci Cunha Lima, apenas para reduzir a pena estabelecida.

É como voto.

Belém, 17 de dezembro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Câmara Criminal Isolada - Apelação Penal , nº. 0000042-81.2016.8.14.0015